Tribunal: TJDFT
Processo: 0004842-08.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DECISÃO 1. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando o acordo direto com deságio de 40% (quarenta por cento) realizado com os credor(a)s MARINA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e ELIANE SANTOS SALGADO e as planilha de cálculos, tendo a Contadoria Judicial certificado que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente (Certidão ID 19502740). O(s) credor(a) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária (id's 20969251 e 20969244). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado, os cálculos expostos na planilha ID ́s 19503041 e 19503039 e DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o(as) credor(a)s MARINA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e ELIANE SANTOS SALGADO. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores estará preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 dias úteis após a assinatura do acordo, na hipótese de credor sem advogado constituído nos autos. Nos casos de credor com advogado constituído, esse mesmo prazo deverá ser contado após a prolação da sentença que homologou o acordo direto, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); d) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Diante do adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARINA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e ELIANE SANTOS SALGADO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão esta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARINA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e ELIANE SANTOS SALGADO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico (PJe). 2. Quanto à credora ROSEANE PAULO DA CUNHA o advogado da credora informa no ID 20969241 que a respectiva credora irá aguardar o retorno do atendimento presencial para assinar presencialmente. Com isso, intime a credora ROSEANE PAULO DA CUNHA pessoalmente para se manifestar quanto à adesão ao Acordo Direto. 3. Por fim, quanto ao credor DILCIMAR TEIXEIRA ALVIM apesar da juntada das petições de ID ́s 20969241 e 20969243 não foi juntada a procuração específica para realizar o Acordo Direto. Assim, concedo o prazo DERRADEIRO de três (3) dias úteis, para que o advogado do credor DILCIMAR TEIXEIRA ALVIM cumpra a determinação da certidão de ID 20726796. 4. Realizado o pagamento, façam-se os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados, em especial à análise do 2o/2020 Acordo Direto (ID 19966855). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto